Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-02.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO JÁ CONTEMPLADO NA SENTENÇA RECORRIDA. READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR FATO ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há interesse recursal em pedido que já foi contemplado na sentença recorrida. Não conhecido o pedido de aplicação da fração de 1/6 incidente sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa do art. 59 do CP.
2. Correto a negativação atribuída à circunstância judicial da conduta social (art. 59 do CP) quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena relativo a crime anterior, especialmente quando em gozo de benefício da execução penal.
3. Readequada a fundamentação da dosimetria da pena e reduzido o valor dos dias-multa.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.